Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-24.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATOS ALEGADOS PELA RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACOTE CONTRATADO PELO AUTOR. TERMOS ESPECIFICADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente requer, preliminarmente, a anulação da sentença em razão da necessidade de perícia técnica no áudio apresentado pela ré. Alega, em síntese, que a ré vem realizando cobranças indevidas e não solucionou o problema referente à prestação dos serviços. Faz comentários a respeito da validade de um negócio jurídico e afirma não reconhecer a voz constante no áudio apresentado em contestação pela requerida. Argumenta que nunca teve intenção de realizar a contratação de todos os serviços detalhados pela recorrida. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Causa Complexa. Os documentos constantes nos autos, em especial aqueles de natureza técnica, são suficientes para elucidar a questão. Frise-se que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que provoca na prestação jurisdicional, deve ser restrita aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por outro meio, o que não se afigura no caso em apreço. Cabe destacar, ainda, que o recorrente não abordou o tema da suposta fraude na gravação telefônica apresentada pela ré no momento processual oportuno, de sorte que tal alegação se encontra preclusa. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois se enquadra nos conceitos previstos nos artigos 2o, caput e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a lide deve ser solucionada com a observância desse microssistema jurídico.

5. No presente caso, narra o autor que firmou, em 31/01/2022, contrato de prestação de serviços de TV a cabo e internet banda larga com a empresa ré pelo valor de R$ 99,00 mensais, sendo que nos primeiros 4 meses o serviço seria disponibilizado gratuitamente, mas que a requerida tem promovido cobranças indevidas, posto que enviou, em fevereiro, em março e em abril/2022, faturas nos valores de R$ 91,60, de R$ 635,78 e de R$ 544,18 e que os serviços foram bloqueados em 24/04/2022.

6. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a evidente posição de hipossuficiência processual do autor, é possível conclui ser caso de inversão do ônus da prova, atribuindo ao réu o encargo de comprovar as suas alegações.

7. A despeito da possibilidade de inversão do ônus da prova, é certo que, na hipótese em apreço, a parte ré se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que juntou aos autos áudio da conversa entre as partes que confirma a contratação do plano de TV e internet nos termos relatados na contestação (ID 43621566). Na referida conversa apresentada pela ré, há, expressamente, referência ao nome do autor e valores da contratação, de modo que o áudio é suficiente para confirmar as alegações da recorrida. O autor, por sua vez, apresentou aos autos, tão somente, as cópias das faturas dos serviços, uma imagem com tratativas iniciais para contratação do plano (ID 42621193) e áudios com trechos limitados de uma conversa, que não permitem assegurar que aquela oferta foi dirigida a si, na data e nas demais condições narradas.

8. Assim, pelo exposto, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe, uma vez que a ré se desvencilhou de seu ônus processual, comprovando os fatos alegados.

9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.